Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Mútuo bancário. Débito automático. Possibilidade de revogação. Ausência de omissão. Rediscussão do julgado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo banco embargante, mantendo a sentença que suspendeu os descontos automáticos em conta-corrente relativos a contrato de mútuo bancário comum.
2. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise da compatibilidade entre a revogação unilateral da autorização de débito automático e os princípios contratuais da autonomia privada, força obrigatória dos contratos e boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar, de forma explícita, a alegada incompatibilidade da revogação da autorização de débito automático com os princípios da autonomia privada, força obrigatória dos contratos e boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421, 421-A e 422 do CC/2002.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com expressa menção à possibilidade de revogação da autorização de débito automático como faculdade do mutuário, nos termos do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ e da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
5. A decisão reconheceu que a revogação da autorização altera a forma de pagamento, mas não exime o mutuário da obrigação de quitar o débito, permitindo ao credor buscar meios próprios para satisfação do crédito.
6. A alegação de ausência de enfrentamento específico aos princípios contratuais não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível sua veiculação por meio de embargos de declaração.
7. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à revisão de entendimento já firmado, salvo em caso de erro, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.
8IV.Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 421, 421-A e 422; Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.640.537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.